Tribunal: TJMT
Processo: 1028228-48.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028228-48.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (AGRAVANTE), JURENE MARIA CORREA - CPF: 314.369.191-34 (AGRAVADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), MARTHA SILVIA ZAIDEN MAIA BRANDAO - CPF: 592.766.811-91 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO ANTUNES BRANDAO FILHO - CPF: 111.059.251-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - CPF: 773.671.621-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. RECURSO PROVIDO.

Agravante interpõe recurso para reformar decisão que rejeitou impugnação à penhora e determinou o desbloqueio de valores em favor da exequente, JURENE MARIA CORREA, no cumprimento de sentença referente a indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito.

A seguradora argumenta que o valor bloqueado excede os limites das coberturas previstas na apólice (R$ 40.000,00 para danos corporais e R$ 10.000,00 para danos morais/estéticos), sustentando que sua responsabilidade é limitada ao que foi contratado.

A agravada defende a manutenção da decisão, considerando que a condenação e a pensão fixada são justas.

A responsabilidade da seguradora é limitada aos valores contratualmente estipulados, conforme previsto nos artigos 757 e 760 do Código Civil. O valor bloqueado de R$ 395.409,80 excede os limites da apólice, razão pela qual o desbloqueio do montante excedente de R$ 345.409,80 é cabível.

VOTO: Provimento do Agravo de Instrumento para determinar o desbloqueio do valor excedente aos limites da apólice contratada, fixados em R$ 50.000,00 (soma de R$ 40.000,00 para danos corporais e R$ 10.000,00 para danos morais/estéticos).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento
interposto por
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
em face de
JURENE MARIA CORREA
, com o objetivo de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cuiabá, nos autos do Cumprimento de Sentença da ação de
indenização por danos materiais e morais
decorrentes de acidente de trânsito, rejeitou a Impugnação à Penhora dessa Cia de Seguros, determinando a expedição de alvará dos valores bloqueados em favor da exequente.

Alega que as coberturas de RCF - Danos Corporais, se trata de “Lesão exclusivamente física causada ao corpo da pessoa, em consequência de acidente de trânsito envolvendo o veículo segurado. Danos estéticos, mentais ou psicológicos, não são abrangidos pelo dano corporal”. O limite máximo de indenização é de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Já as coberturas de RCF - Danos Morais/Estéticos entende-se como “todo dano que traz como consequência ofensa a honra, ao sentimento, a dignidade pessoal ou familiar, ao respeito aos mortos, ao ânimo psíquico, moral e intelectual, ao nome, a imagem, a privacidade, ao bem-estar e a vida”. Sendo esta cobertura de R$ 10.000,00 (dez mil reais)

Aduz que a pensão está atrelada a danos pessoais, como a morte ou a incapacidade permanente de terceiros, cuja classificação permeia como uma compensação a título de danos morais ou corporais, ultrapassando o escopo do dano material, cuja cobertura específica para o seu enquadramento é o RCF - Danos Corporais.

Afirma que eventual condenação deverá estar limitada ao saldo das Garantias Contratadas (as que se aplicam ao caso), abatendo-se eventuais pagamentos realizados pela Seguradora. Assim, a responsabilidade da Seguradora é estritamente contratual, estando limitada aos riscos efetivamente assumidos, ou seja, tecnicamente cobertos pela apólice contratada, não respondendo por outros, nos termos do disposto nos arts. 757 e 760 do Código Civil, conjugados com o Decreto Lei 73/1966, dentre outras normas aplicáveis à espécie.

Diz que não está se eximindo da sua obrigação perante a condenação, todavia, essa Cia de Seguros não poderá, em qualquer hipótese – ser obrigada a ressarcir valores superiores ao constante na apólice, tampouco distintos daqueles constantes como cobertura contratual.

Requer o provimento do Recurso para que, ante o excesso de penhora, haja o imediato desbloqueio da conta da agravante do valor excedente, indevidamente bloqueado, R$ 395.409,80, bem como seja homologado a satisfação da obrigação dessa Cia de Seguros, referente a responsabilidade de acordo com os limites previstos na apólice de seguro contratada.

Efeito suspensivo deferido no Id 245103156 - Pág. 01/02.

Em contrarrazões,
JURENE MARIA CORREA
, parte agravada, sustenta que a decisão de primeira instância deve ser mantida, uma vez que a responsabilidade da
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
está bem fundamentada e as provas dos autos demonstram a culpa da empresa no acidente. Alega que a condenação solidária está em total consonância com a legislação aplicável e com os princípios da responsabilidade civil, sendo, portanto, válida e adequada à situação. No que tange ao valor da pensão, a agravada defende que o montante fixado é justo e proporcional aos danos sofridos, não havendo motivos para revisão.

Por fim, a parte agravada requer que seja
negado provimento ao recurso
, mantendo-se a decisão de primeira instância em sua integralidade.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
, com o intuito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cuiabá, que, nos autos do Cumprimento de Sentença da ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, rejeitou a Impugnação à Penhora apresentada pela seguradora e determinou a expedição de alvará dos valores bloqueados em favor da exequente,
JURENE MARIA CORREA
.

A agravante sustenta, em síntese, que o valor bloqueado é superior ao limite das coberturas previstas na apólice contratada, alegando que as coberturas de RCF (Responsabilidade Civil Facultativa) para danos corporais e danos morais/estéticos têm valores definidos, sendo de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para danos corporais e R$ 10.000,00 (dez mil reais) para danos morais/estéticos. Nesse sentido, alega que a responsabilidade da seguradora deve ser limitada aos valores previstos na apólice, não podendo ser obrigada a ressarcir valores superiores aos contratados ou que não se enquadrem nas coberturas acordadas.

Por outro lado, a agravada,
JURENE MARIA CORREA
, em suas contrarrazões, defende a manutenção da decisão de primeira instância, pois entende que a responsabilidade da seguradora está bem fundamentada, e que o montante fixado a título de pensão é justo e proporcional aos danos sofridos.

Passo à análise.

I. Da Responsabilidade da Seguradora

A questão central da controvérsia é o limite de responsabilidade da seguradora, conforme os termos da apólice contratada. A
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
argumenta que a responsabilidade da empresa está restrita às coberturas previstas no contrato, conforme estabelecido nos artigos 757 e 760 do Código Civil, que regulam a responsabilidade do segurador. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a responsabilidade da seguradora é estritamente contratual e se limita ao valor da apólice, sendo irrelevante a natureza dos danos ou a responsabilidade extracontratual, salvo disposições expressas que ampliem essa cobertura.

O Código Civil, ao tratar da natureza da relação contratual de seguro, estabelece, em seu artigo 757, que “contrato de seguro é aquele em que uma das partes se obriga, mediante pagamento de prêmio, a garantir à outra, por uma quantia certa, o valor do interesse segurado, contra determinados riscos, conforme estipulado no contrato”. Dessa forma, a responsabilidade da seguradora deve se limitar aos riscos previstos na apólice, não sendo possível impor à seguradora o pagamento de valores superiores ao montante acordado, salvo em situações excepcionais que não se aplicam ao presente caso.

No caso em análise, a seguradora especifica que as coberturas contratadas para
danos corporais
estão limitadas a R$ 40.000,00, e as para
danos morais/estéticos
a R$ 10.000,00. Com base no conteúdo da apólice, verifica-se que o montante pleiteado pela agravada, que é de R$ 395.409,80, extrapola os limites contratualmente estipulados, razão pela qual o pedido de desbloqueio do valor excedente se apresenta pertinente. A decisão de primeira instância, ao determinar o bloqueio integral dos valores sem considerar os limites contratuais, não se coaduna com o disposto na legislação vigente.

II. Da Limitação da Responsabilidade

A responsabilidade da seguradora, conforme exposto, está restrita às coberturas contratadas. A pensão e os danos pleiteados não podem ser interpretados de forma a extrapolar as coberturas da apólice, uma vez que as cláusulas contratuais são claras quanto ao limite de indenização para danos corporais e morais/estéticos. Eventuais valores a título de pensão, ainda que possam ser decorrentes de danos materiais, devem ser compensados pelas coberturas já previstas no seguro.

A
jurisprudência
tem reiteradamente firmado o entendimento de que, uma vez firmada a apólice de seguro, a seguradora não pode ser obrigada a indenizar valores superiores àqueles contratualmente estipulados, salvo em situações excepcionais de má-fé ou descumprimento de obrigações contratuais, o que não se configura no presente caso. Logo, os valores excedentes ao limite de R$ 50.000,00, que é a soma dos limites para danos corporais e morais/estéticos, devem ser desbloqueados.

III. Da Pensão e da Caracterização dos Danos

No tocante à pensão fixada pela decisão de primeira instância, entendo que, de fato, a mesma deve ser ajustada de acordo com os limites estabelecidos na apólice de seguro. A pensão, enquanto compensação a danos materiais e morais, deve respeitar as coberturas específicas do contrato, conforme já abordado. A natureza da pensão é, de fato, uma compensação por danos causados a terceiros, mas sua cobertura está atrelada ao que foi acordado na apólice, de forma que a seguradora não pode ser responsabilizada por valores não previstos.

IV. Da Conclusão e do Dispositivo

Diante do exposto, considerando que a responsabilidade da seguradora está limitada às coberturas de R$ 40.000,00 para danos corporais e R$ 10.000,00 para danos morais/estéticos, conforme o contrato de seguro, entendo que o valor bloqueado de R$ 395.409,80 excede os limites acordados entre as partes. Em razão disso, deve ser
desbloqueado o valor excedente
, correspondente à quantia de R$ 345.409,80, que ultrapassa os limites da apólice contratada.

Ademais, a obrigação da seguradora deve ser satisfeita com os valores dentro dos limites da apólice, não sendo devida qualquer quantia além do que já foi determinado.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo
provimento
do Agravo de Instrumento para
d
eterminar o desbloqueio do valor excedente
ao montante de R$ 50.000,00, referente aos limites da apólice contratada pela seguradora, ou seja, R$ 395.409,80, ficando o valor excedente de R$ 345.409,80 liberado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024